Tribunal: TJES
Processo: 5020122-63.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020122-63.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO GONCALVES DE JESUS
RECORRIDO: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DE ANOTAÇÃO DE DÉBITO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL/SCR APÓS QUITAÇÃO DAS DÍVIDAS. NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR GERA DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5020122-63.2024.8.08.0048

RECORRENTE: MARCELO GONCALVES DE JESUS
RECORRIDO: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO PAN S.A.
JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO
RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO. QUITAÇÃO DE CONTRATO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE ANOTAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. O recorrente alega que, após quitação de contratos com as recorridas, seu nome permaneceu indevidamente inscrito no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, impedindo-o de obter novos financiamentos e causando-lhe constrangimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em saber se (i) o Sistema de Informações de Crédito (SCR) possui natureza de cadastro restritivo equiparável aos órgãos de proteção ao crédito; (ii) se a manutenção de informações no SCR após quitação de débito configura ato ilícito; e (iii) se tal conduta enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Sistema de Informações de Crédito (SCR), embora formalmente classificado como cadastro público de monitoramento, possui inequívoca natureza restritiva na prática das relações creditícias. As instituições financeiras consultam sistematicamente o SCR antes da concessão de crédito, utilizando-o como critério determinante para aprovação ou rejeição de operações financeiras.

O Superior Tribunal de Justiça reconheceu no REsp 1365284/SC que o SCR, embora tenha natureza jurídica distinta dos cadastros de proteção ao crédito tradicionais, produz efeitos restritivos similares: "não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito". Importante ressaltar que a responsabilidade pela correção e exclusão de informações incorretas no SCR é das instituições financeiras alimentadoras do sistema, não do Banco Central.

In casu, restou incontroverso nos autos que o recorrente quitou as obrigações contratuais que deram origem às anotações no SCR. A primeira recorrida (AgoraCred) não apresentou documentação hábil a comprovar a existência de débito posterior à quitação, limitando-se a exibir tela unilateral de sistema interno. A segunda recorrida (Banco Pan) admitiu expressamente em contestação que o contrato foi quitado e o cadastro restritivo cancelado.

A manutenção de informações desabonadoras no SCR após a quitação do débito constitui violação ao § 3º do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a imediata correção de dados inexatos ou a exclusão de informações quando cessado o motivo que justificou sua inclusão.

O dano moral em casos de inscrição indevida ou manutenção indevida de dados em cadastros restritivos de crédito configura-se in re ipsa, dispensando prova de efetivo prejuízo, uma vez que o abalo à honra objetiva e à reputação creditícia é presumível. A impossibilidade de obtenção de crédito relatada pelo recorrente corrobora a materialização do dano.

O quantum indenizatório deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto e aos parâmetros usuais desta Turma Recursal para situações análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, embora formalmente classificado como cadastro público, possui natureza restritiva de crédito em razão de sua utilização pelas instituições financeiras como critério determinante para concessão de operações creditícias; 2. A manutenção de informações desabonadoras no SCR após quitação do débito constitui ato ilícito que viola o § 3º do art. 43 do CDC; 3. O dano moral decorrente de inscrição ou manutenção indevida no SCR configura-se in re ipsa, dispensando prova de prejuízo efetivo."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 3º; CPC/15, art. 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1365284/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 21/10/2014.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça, diante da verossimilhança de suas alegações.

Conheço
do recurso inominado interposto, eis que presentes os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o em seu efeito
devolutivo
, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

DA RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

O caso versa sobre relação de consumo entre o recorrente e as instituições financeiras recorridas, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. Milita em favor do recorrente a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

DA NATUREZA JURÍDICA DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR)

O Sistema de Informações de Crédito (SCR), administrado pelo Banco Central do Brasil, constitui instrumento de supervisão bancária destinado ao monitoramento das carteiras de crédito das instituições financeiras, sendo alimentado mensalmente pelas próprias instituições mediante coleta de informações sobre operações concedidas.

Embora formalmente classificado como cadastro público sigiloso, na prática das relações creditícias o SCR possui inequívoca natureza restritiva. As instituições financeiras rotineiramente solicitam autorização dos titulares para consulta ao SCR antes da concessão de crédito, conferindo caráter público e restritivo às anotações nele contidas.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou este entendimento no julgamento do REsp 1365284/SC, estabelecendo que:

"não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito"

Prossegue o aresto:

"Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta"

DA QUITAÇÃO DOS DÉBITOS E MANUTENÇÃO INDEVIDA NO SCR

In casu, é incontroversa a quitação dos contratos que originaram as anotações no SCR:

Quanto ao Banco Pan S.A.: A própria recorrida admitiu expressamente em sua contestação que o contrato foi quitado e que "o cadastro restritivo foi cancelado" após a quitação.

Quanto à AgoraCred S/A: Não trouxe aos autos qualquer prova documental que comprovasse a existência de débito posterior à quitação alegada pelo autor, limitando-se a apresentar tela unilateral de sistema interno, insuficiente para demonstrar a regularidade da cobrança.

DA VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

A manutenção de informações desabonadoras no SCR após a quitação das obrigações configura violação direta ao § 3º do art. 43 do CDC, que determina:

"O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas"

A norma consumerista não distingue entre cadastros públicos e privados, aplicando-se indistintamente a todos os arquivos de consumo que possam impactar as relações creditícias.

DA CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL

O dano moral em casos de inscrição indevida ou manutenção indevida de dados em cadastros restritivos de crédito configura-se in re ipsa, dispensando prova de efetivo prejuízo, uma vez que o abalo à honra objetiva e à reputação creditícia do consumidor é presumível.

No presente caso, o dano moral está amplamente configurado:

Impossibilidade de obtenção de crédito: O recorrente narrou que foi impedido de contratar novos empréstimos em razão das anotações indevidas no SCR;

Constrangimento e abalo à reputação: A manutenção indevida do nome em cadastro restritivo gera natural constrangimento e abalo à reputação creditícia;

Violação à dignidade: A situação afeta a dignidade do consumidor e sua capacidade de exercer plenamente seus direitos na vida civil.

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

A fixação do quantum indenizatório deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando:

O caráter compensatório para a vítima

A função pedagógica e dissuasória em relação ao ofensor

A gravidade da conduta e extensão do dano

A capacidade econômica das partes

Os parâmetros usuais desta Turma Recursal

Considerando tais elementos e a jurisprudência desta Turma Recursal em casos análogos, fixo a indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se mostra adequado para compensar o recorrente e desestimular condutas similares pelas recorridas.

DA DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DAS ANOTAÇÕES

Determino às recorridas que procedam à exclusão imediata do nome do recorrente do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto de R$ 1.000,00 (mil reais).

DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS

Com o advento da Lei 14.905/2024, aplica-se o IPCA para correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o IPCA) para juros moratórios, dada a alteração do art. 406 do Código Civil.

A correção monetária incide a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e os juros moratórios desde a citação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para:

a) JULGAR PROCEDENTE a demanda;

b) DECLARAR a inexistência dos débitos impugnados;

c) DETERMINAR a exclusão do nome do recorrente do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 1.000,00;

d) CONDENAR as recorridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária pelo IPCA a partir desta data e juros moratórios pela Taxa Selic (deduzido o IPCA) desde a citação.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários ante o provimento do recurso.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)